Tribunal: STF
Processo: ARE 1411497
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Afastamento da multa. Impossibilidade. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. O acórdão embargado deixou de analisar a insurgência da ora embargante quanto à multa aplicada no julgamento do agravo interno.



    5. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    6. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.